Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO).

I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, prepara campana e aguarda.

II - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido, em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.

III - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

IV - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas.

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, podendo o Juiz, no uso de sua discricionariedade, aplicar patamar diverso, desde que sob adequada fundamentação, como no caso em que é apreendida enorme quantidade de drogas (38kg de maconha e 900g de cocaína).

VI - Comprovado nos autos que o réu utilizou o veículo para a prática do crime, previamente preparado para tanto, visto que a droga estava escondida dentro do forro do banco do passageiro, adequado o decreto de perdimento.

VII - Recursos conhecidos. Desprovido de uma apelante e parcialmente providos dos outros dois apelantes.